Tribunal: STF
Processo: ARE 1519583
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (Doc. 202, fl. 1):



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 159 DO RISTJ. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. INDEPENDÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. ROUBO. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA À VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA . AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O julgamento do agravo regimental no agravo em recurso especial não comporta sustentação oral. Inteligência do art. 7º, § 2º-B, III, da Lei n. 8.906/1994 e do art. 159, IV, do RISTJ. 



    2. De acordo com o pacífico entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, "a manifestação do Ministério Público constitui peça opinativa, sem qualquer carga vinculativa, motivo pelo qual não há falar em obrigatoriedade de acolhimento do parecer ministerial" (AgRg no HC n. 640.178/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 27/5/2021). 



    3. O Tribunal a quo utilizou fundamentação concreta para a manutenção do crime imputado ao recorrente na petição inicial – art. 157 do Código Penal –, consistente no entendimento de que o anúncio da ação criminosa pelo agente, feito em circunstâncias suficientes para intimidar a vítima, também pode configurar a grave ameaça, o que está em consonância com o entendimento desta Corte Superior. 



    4. A aplicação de pena no patamar mínimo previsto no preceito secundário na primeira fase da dosimetria não conduz, obrigatoriamente, à fixação do regime indicado pela quantidade de sanção corporal, sendo lícito ao julgador impor regime mais rigoroso do que o indicado pela regra geral do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, desde que mediante fundamentação idônea, assim como ocorrido na espécie. 



    5. No caso, não obstante a pena-base tenha sido fixada no piso legal, o estabelecimento do regime semiaberto, mais severo do que o indicado pelo quantum da reprimenda, baseou-se na gravidade concreta do delito, evidenciada pela violência empregada e grave ameaça contra pessoa idosa, do sexo feminino, a qual trafegava sozinha em via pública, o que exige resposta estatal superior, dada a maior reprovabilidade da conduta, em atendimento ao princípio da individualização da pena. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente GABRIEL LUAN BARBOSA foi condenado à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal) (Doc. 111).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo e confirmou a condenação (Doc. 157).



    Alegando violação ao art. 3º-A do Código de Processo Penal, a defesa interpôs Recurso Especial, que foi inadmitido pelo Tribunal de origem (Doc. 169), mas alçado ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo (Doc. 172), do qual o Ministro Relator conheceu para negar provimento ao Recurso Especial (Doc. 191). Essa decisão foi confirmada pela Quinta Turma ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental (Doc. 202).



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual sustenta que o acórdão proferido pelo STJ “tornou letra morta os comandos constitucionais insculpidos no artigo 129, inciso I, e no artigo 5º, inciso XLVII” (Doc. 208).



    Nas razões recursais, alega que “o recorrente está condenado pela prática do crime de roubo, quando o Ilustre Promotor de Justiça que participou de todos os atos processuais, inquiriu testemunhas e participou do interrogatório do recorrente, requereu a DESCLASSIFICAÇÃO delituosa para o crime de furto” (Doc. 208, fl. 10).



    Assevera que “quando o Ministério Público requer a absolvição do acusado ou, mesmo a desclassificação (como ocorreu no caso dos autos), o órgão acusador está, indiretamente, retirando a acusação inicialmente formulada na denúncia, sem a qual o juiz não pode promover decreto condenatório, sob pena de acusar e julgar simultaneamente” (Doc. 208, fl. 11).



    Alega, ainda, que “o regime intermediário restou fixado com sustentáculo único na opinião do Magistrado quanto à gravidade da conduta”(Doc. 208, fl. 15).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, “para o fim de declarar nulo o v. acórdão que julgou o agravo regimental interposto, que diretamente feriu o princípio constitucional do sistema acusatório e da proporcionalidade das penas, previstos, respectivamente, no artigo 129, inciso I, e no artigo 5º, inciso XLVII, de nossa Carta Política”(Doc. 208, fl. 16).



    O STJ inadmitiu o recurso com arrimo nos seguintes fundamentos: (a) “[...] a análise da matéria ventilada depende do exame do art. 3-A do Código de Processo Penal, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta”; (b) “[...] para afastar os pressupostos fáticos adotados no julgamento do recurso, seria indispensável o reexame dos elementos de convicção existentes nos autos, o que não é permitido em recurso extraordinário, diante do óbice contido no enunciado 279 da Súmula da Suprema Corte.”; e (c) “[...] a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que é possível a fixação de regime mais gravoso de cumprimento da pena motivado na gravidade concreta da conduta” (Doc. 220).



    No agravo, o recorrente refuta a existência dos óbices processuais, reiterando os argumentos expostos no Recurso Extraordinário (Doc. 228).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 208, fls. 7-10):



    III. DA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO



    3. De acordo com o artigo 102, § 3º, da Constituição da República, “no recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”. 



    3.1 Referido § 3º foi acrescido ao artigo 102, da Constituição Federal, por força da Emenda Constitucional n° 45/2004. 



    3.2 Objetivando tornar excepcional a atuação do Supremo Tribunal Federal, de modo a tirar-lhe o caráter de mera instância revisora de recursos, restringiu-se o acesso amplo e irrestrito a esse Areópago. Para tanto, passou a prever que o recorrente deverá demonstrar a “repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”. 



    3.3 Trata-se, portanto, de um novo requisito de admissibilidade do recurso, o qual, assim, poderá ser recusado pelo voto de até dois terços dos ministros do Supremo Tribunal Federal, em votação pelo pleno.



    3.4 Como “repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”, deve-se entender somente aquelas que transcendam os interesses meramente particulares e individuais em discussão na causa, e que afete um grande número de pessoas (situação dos autos em apreço), surtindo efeitos sobre o panorama político, jurídico e social da coletividade. 



    3.5 Para responder a essa pergunta, a Lei Federal n° 11.418/06, regulamentado o dispositivo constitucional que criou esse requisito de admissibilidade, acrescentou ao Código de Processo Civil o artigo 543-A e, na mesma esteira, restou explicitado no atual Código de Processo Civil: [...]



    3.5.A O caput do suso dispositivo deixa claro o que antes já se afirmou: a repercussão geral é condição específica de admissibilidade do Recurso Extraordinário.



    3.5.B Entrementes, o § 1º, do artigo 1.035, do atual Código de Processo Civil, pretende conceituar o que seja a repercussão geral, considerando presente tal requisito quando a questão discutida apresente relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    3.6 A despeito de ainda veicular um conceito muito amplo – afinal, relevância econômica, política, social ou jurídica é conceito bastante subjetivo – a norma regulamentadora teve o mérito de deixar clara uma questão: o Excelso Pretório não é um Tribunal vocacionado a decidir “casos sem relevância”. 



    3.7 Doravante, apenas tema de notável importância (como no caso concreto), com transcendente relevância, é que merecerão a atenção desta Corte Suprema brasileira.



    3.8 O § 3º do mesmo artigo 1.035 veicula, por sua vez, norma bastante interessante, pois cria uma situação em que há presunção iure et de iure da presença da repercussão geral. Assim, o que enseja a presunção tratada no dispositivo é a inerente relevância jurídica de tais matérias. 



    3.9 Ingressando no campo do procedimento, reza o § 2° do artigo 1.035 do atual Código de Processo Civil: “o recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal”.



    3.10 Quanto a esse parágrafo, duas situações merecem destaque, quais sejam: a) primeiramente, ao contrário do que ocorre com todos os demais requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, a repercussão geral é matéria a ser analisada exclusivamente pelo Supremo Tribunal Federal, sendo, pois, defeso ao Tribunal a quo adentrar na apreciação desse requisito específico; b) em segundo lugar, o dispositivo em comento deixa claro que o requisito da repercussão geral é antecedente e prejudicial a qualquer outro, de modo que incumbe ao recorrente, antes de discutir qualquer matéria, analiticamente demonstrar a existência dessa transcendência da causa, como será feito no caso in concreto.



    3.10.A No caso específico, mister se faz explicitar, a guisa de amparar a chamada repercussão geral como novo requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, no que se refere as questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, no caso, violação de garantias fundamentais do cidadão (garantidas constitucionalmente), tal como os princípios previstos no artigo 129, inciso I e artigo 5º, inciso XLVII, da Constituição Federal. 



    3.10.B Todas matérias ventiladas no presente recurso são relevantes do ponto de vista social e jurídico, conquanto o recorrente tem o direito de ver seu regime prisional ser imposto de acordo com a pena aplicada quando nenhuma circunstância judicial foi negativamente valorada na fixação da basal, circunstância que não fora observada pelo Augusto Superior Tribunal de Justiça.



    3.10.C Outra circunstância ignorada, data maxima venia, pelo Colendo Tribunal da Cidadania, diz respeito a impossibilidade do Magistrado condenar pela prática de determinado crime quando há pedido expresso do Ministério Público de desclassificação delituosa, sob pena de atuar no papel de acusador e julgador. 



    3.11 Assim, tendo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do agravo regimental interposto, data maxima venia, ignorado os princípios constitucionais citados, vilipendiou, assim, de forma direta, a Carta Política Brasileira! 



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo não ter havido a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário. O recorrente apresentou fundamentação genérica, inábil a caracterizar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada (princípios constitucionais do sistema acusatório e da proporcionalidade das penas, previstos no artigo 129, inciso I, e no artigo 5º, inciso XLVII, da CF), não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    De todo modo, não assiste razão à defesa. 



    Não há vinculação do Poder Judiciário à manifestação do Ministério Público após o oferecimento de denúncia, seja por eventual desistência – que não existe no nosso processo penal –, seja inclusive por pedido de absolvição. Esse é um tema sempre árido, principalmente a partir da Constituição de 1988, que adotou o sistema acusatório. Nada obstante, vale relembrar, temos um sistema acusatório híbrido, com a existência de polícia judiciária e a possibilidade de o Poder Judiciário, mesmo perante o pedido de absolvição, analisar os fatos uma vez já oferecida a denúncia. 



    O sistema acusatório consagra constitucionalmente a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, sendo dever do Poder Judiciário exercer a “atividade de supervisão judicial” (STF, Pet. 3.825/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES), fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador (HC 106.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/11/2011, DJe de 10/9/2013). 



    O Ministério Público é o titular da ação penal pública; não é o titular de todo o processo. Digo isso para se evitar confusão, porque, como pude me manifestar no Inq. 3.515/SP (Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA) e no Inq. 4.325/DF (Rel. Min. EDSON FACHIN), de tempos para cá, estamos vendo várias, eu diria, situações que denotam arrependimento de denúncias ofertadas anteriormente.



    Nesse sentido, já decidiu a Primeira Turma desta CORTE que o juiz não está vinculado ao pedido de impronúncia ou absolvição formulado pela acusação em alegações finais (ARE 924.290 ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, 11/3/2016). No mesmo sentido: HC 125.645 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/4/2017).



    Na mesma linha, veja-se os seguintes julgados:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. TEMA 339/RG. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, LIV E LV, DA CF/1988. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. INCIDÊNCIA DO TEMA 660/RG. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. O PODER JUDICIÁRIO NÃO SE VINCULA A PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FEITO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 2. Esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 3. Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 



    4. Não há vinculação do Poder Judiciário à manifestação do Ministério Público após o oferecimento de denúncia, seja por eventual desistência que não existe no nosso processo penal , seja inclusive por pedido de absolvição. O Ministério Público é o titular da ação penal pública; não é o titular de todo o processo. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RE 1429448 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 05.12.2023 - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS) PELA ABSOLVIÇÃO. CARÁTER MERAMENTE OPINATIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 385 DO CPP. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SISTEMA ACUSATÓRIO: OBSERVÂNCIA. 



    1. Conforme se extrai do disposto no art. 385 do Código de Processo Penal, a manifestação do Ministério Público, titular da ação penal, visando à absolvição do acusado, não impede que o juiz profira sentença condenatória. 



    2. Com a mesma razão, o parecer do Ministério Público atuante como fiscal da lei em segunda instância (custos legis), no sentido da absolvição, ostenta caráter meramente opinativo, não tendo o condão, portanto, de vincular a atividade do julgador, a quem compete decidir observando-se o princípio do livre convencimento motivado. 3



    . Independentemente da ótica que se adote, não houve violação ao sistema acusatório, já que inexistiu confusão entre as funções de acusar, julgar e defender. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231717 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 13.12.2023 - grifei).



     AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “A condenação em ação penal pública pelo Juízo desvincula-se do pedido de absolvição efetuado em alegações finais pelo representante do Ministério Público, assim como o pedido de arquivamento do inquérito policial e impronúncia. Precedentes: ARE 924.290 ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11/03/2016, ARE 700.012 ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/10/2012” (HC 125.645 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 18.4.2017).



    3. Para acolhimento das teses defensivas imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido (RHC 197907 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje. 26/5/2021 - grifei).



    De se ver, portanto, que a nulidade apontada pelo recorrente se traduz, em verdade, em mero inconformismo com o desfecho do julgamento da ação penal na origem. 



    Por fim, as instâncias ordinárias concluíram que o conjunto probatório presente na instrução criminal é apto a justificar a condenação pela prática do crime de roubo.



    Citem-se, a seguir, trechos do acórdão impugnado (Doc. 202, fls. 5-6):



    […]



    Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo entendeu que não era o caso de desclassificação do crime de roubo para o de furto, com base na seguinte motivação: 



    "Bem ao contrário, a ofendida foi categórica quando relatou tanto na fase administrativa quanto no contraditório a dinâmica da grave ameaça empregada pelo acusado. Relatou que ele a abordou em via pública vazia bloqueando sua passagem com a motocicleta e a subjugando , e exigiu que lhe entregasse a bolsa, utilizando-se de um tom de voz agressivo e ameaçador, por duas vezes, sendo que na segunda vez ficou impaciente e tentou tirar a bolsa de si. 



    Dadas as circunstâncias, pelo fato de o acusado ser homem e, presumivelmente, indivíduo mais forte, até porque ela é pessoa idosa, bem como por não saber se ele portava uma arma de fogo, ficou bastante temerosa, de modo que atendeu à determinação imposta pelo réu e entregou a ele sua bolsa, contendo seus pertences. 



    Aliás, como é cediço, no crime de roubo, a grave ameaça pode ser exteriorizada por palavras, gestos, símbolos, utilização de objetos ou qualquer outro meio idôneo a revelar a intenção do agente de subjugar a vítima. 



    O potencial intimidatório deve ser aferido no caso concreto, baseado nas circunstâncias ligadas à prática do crime, tais como o sexo e as condições físicas do agente e da vítima, o local e o horário do delito, entre outras. (MASSON, Cleber. Direito Penal: Parte Especial. Arts. 121 a 212. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: MÉTODO, 2018. p. 406). 



    A esse respeito, como brilhantemente pontuou a MMª Juíza Sentenciante: “Por fim, não há que se falar em desclassificação do crime, como pretendido pelas partes. Com efeito, a grave ameaça não se resume à menção de palavras ou prática de gestos, mas pode ser exercida de forma indireta, tendo em vista as condições do caso concreto. A influência da ameaça sobre o estado psicológico da vítima é aferida através de elementos subjetivos, sofrendo, certamente, influência direta de aspectos como nível cultural, idade, sexo, condição social, estado de saúde, etc. Além disso, a idade da vítima (61 anos à época dos fatos), a compleição física da mesma, as circunstâncias da abordagem e o tom das palavras proferidas pelo agente, como bem mencionou a vítima em audiência podem ser suficientes para configurar a grave ameaça contida no tipo penal do roubo. Portanto, a condenação por crime de roubo é medida que se impõe.” (pág. 220). 



    E nos termos da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: 



    “A grave ameaça inerente ao delito de roubo pode ser empregada de forma velada, evidenciando-se pelo temor causado à vítima para impedir sua reação durante o ato” (STJ - AgRg no HC nº 597225/SC, Relator(a): Min. João Otávio de Noronha, T5 - Quinta Turma, DJe em: 22/11/2021). “Ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada.” (STJ - REsp nº 1294312/SE, Relator(a): Min. Rogerio Schietti Cruz, T6 - Sexta Turma, DJe em: 17/11/2016). 



    Por fim, esclareça-se que eventual pleito deduzido pela I. Representante do Ministério Público em sede de memoriais até mesmo, se o caso, pedido de absolvição não vincula o Magistrado e não obsta que, caso assim entenda, decida em sentido diverso, desde que o faça nos limites da imputação contida na denúncia. 



    Consoante estabelece o artigo 385 do Código de Processo Penal: “nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada”. E referido dispositivo permanece vigente, sem que se possa cogitar de violação ao princípio acusatório. 



    Nesse sentido a jurisprudência do Pretório Excelso: “O art. 385 do Código de Processo Penal permite ao juiz proferir sentença condenatória, embora o Ministério Público tenha requerido a absolvição.” (STF AP nº 476, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe em: 13/04/2020). 



    “É constitucional o art. 385 do CPP. Jurisprudência desta Corte.” (STF - HC 185633 AgR/SP, Relator(a): Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe em: 24/03/2021). 



    No mesmo sentido a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: “É pacífico o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que o artigo 385 do CPP foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, não havendo falar em ilegalidade quanto ao posicionamento diverso da manifestação ministerial, diante do fato de o Magistrado gozar do princípio do livre convencimento motivado.” (STJ - AgRg no REsp nº 1850925/SP, Relator(a): Min. Ribeiro Dantas, T5 - Quinta Turma, DJe em: 22/10/2020). 



    Logo, pelos fundamentos acima expostos, o roubo restou caracterizado com todos os contornos de sua definição jurídica, não comportando acolhimento do pleito de desclassificação formulado pela Douta Defesa. Os esclarecimentos firmes e seguros apresentados pela vítima, bem com as declarações dos policiais militares responsáveis pela diligência, somados, ainda, à apreensão da res em poder do acusado, constituem elementos probatórios contundentes, que levam à convicção segura da ocorrência do crime de roubo e autoria. 



    O crime restou consumado, posto que o acusado praticou todas as condutas constitutivas do tipo penal em questão e usufruiu da posse tranquila e desvigiada do produto do roubo, que saiu por completo da esfera de vigilância e disponibilidade da vítima." (e-STJ, fls. 311-315). 



    Da leitura do trecho transcrito, verifica-se que a Corte de origem utilizou fundamentação concreta para a manutenção do crime imputado ao recorrente na petição inicial – art. 157 do Código Penal –, consistente no entendimento de que o anúncio da ação criminosa pelo agente, feito em circunstâncias suficientes para intimidar a vítima, também pode configurar a grave ameaça, o que está em consonância com o entendimento desta Corte Superior: 



    […]



    Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. A propósito:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento.



    (ARE 1054623 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje 14/12/2017)



    No mesmo sentido: ARE 1482124 AgR, Rel. Min.CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 15/52024. 



    Por fim, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 do STF (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea).



    No caso, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça manteve o regime prisional semiaberto em face da gravidade concreta da conduta imputada ao recorrente. 



    Colhe-se do acórdão impugnado que (Doc. 202, fls. 7-8):



    […] os fundamentos utilizados pelo acórdão não podem ser tidos por genéricos e, portanto, constituem motivação suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso que o estabelecido em Lei (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), não havendo se falar em violação da Súmula/STJ 440, bem como dos verbetes sumulares 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confira-se, por pertinente, o seguinte excerto extraído do aresto impugnado: 



    "Regime Prisional. Nos termos dos §§ 2º e 3º, do artigo 33 do Código Penal, O REGIME SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena deve ser mantido. Em que pese o inconformismo defensivo, a respeitável sentença prolatada fundamentou adequadamente a necessidade de imposição do regime mais gravoso, destacando a MMª Juíza de Direito que: “No mais, considerando a gravidade em concreto do crime em questão, o qual foi praticado à luz do dia, contra vítima do sexo feminino, idosa, em bairro residencial, a evidenciar que o acusado bem escolheu circunstâncias que facilitariam o sucesso da empreitada criminosa, empregando violência e grave ameaça em desfavor da vítima, bem como o disposto no art. 33, § 2º, b, do Código Penal, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento d